Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002732-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIELLI FERNANDES DA SILVA - CPF: 033.997.141-06 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CURSO DE GRADUAÇÃO FISIOTERAPIA) – ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENSÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O artigo 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da re a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA contra a sentença proferida pela MMa Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c.c Repetiçao de Indébito no 1002732-64.2019.8.11.0041, movida em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para condenar a parte requerida, ora apelante, a restituir a parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação do curso de fisioterapia cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a recorrente alega preliminarmente:

-
ilegitimidade ativa
da autora\apelada, uma vez que, tratando- se de valores decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES), não cabe ao estudante a restituição direta de qualquer valor, o qual estaria assim enriquecendo-se ilicitamente;

-
incompetência da justiça estadual
por estar em discussão verba disponibilizada pelo Governo Federal;

-
prescrição
(aplicação do artigo 206, §3o, IV e V do Código Civil), uma vez que os valores que aponta a incidir desconto remetem a partir de 2014/1, estando, portanto, prescrita qualquer pretensão de ressarcimento ou reparação.

Meritoriamente, aduz que:

- ao caso não se aplica o art. 435 do CPC, que os documentos trazidos com a impugnação à contestação não consistem em prova nova, e que a sua admissibilidade gera o cerceamento de defesa da parte contrária;

- as planilhas anexadas aos autos pela autora\apelada não comprovam a aplicação de desconto para a aluno, uma vez que este foi acadêmica ingressante no ano de 2014/1, no curso de
fisioterapia
e, os documentos acostados ao id. 17489164, mencionados na decisão como comprovantes do desconto se refere a unidade, cursos e períodos de ingresso distintos.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para afastar a condenação imposta e julgar improcedente o pleito exordial, condenando a apelada ao ônus da sucumbência em sua integralidade.

Contrarrazões, no id. 151552610. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminares

Da ilegitimidade ativa

É certo que o repasse para a ré\recorrente é concedido pelo FNDE/MEC, todavia, a parte autora\apelada é quem irá, no final, realizar o pagamento, ou seja, quem vai arcar com todo o valor pago para a requerida, portanto, possui legitimidade para questionar o desconto supostamente não recebido.

Assim, rejeito essa preliminar.

Da incompetência da Justiça Estadual

É imperioso mencionar que a discussão nos autos é acerca dos descontos aplicados aos alunos não inseridos FIES, e o contrato de financiamento educacional não é objeto da demanda, portanto, não há falar em interesse da União, consequentemente incompetência da justiça estadual.

Assim, rejeito essa preliminar.

Da prescrição

Sabe-se que o termo
a quo
inicia-se apenas com o conhecimento da violação do direito, e a partir de então se passa a ter a possibilidade de ação (art. 189, CC/02), e a autora só teve conhecimento da existência do benefício pleiteado após a conclusão do curso.

Em razão de estar caracterizada a típica relação de consumo, com a incidência do regramento do Código do Consumidor, a prescrição se opera nos termos do art. 27 do CDC, que regula o prazo de cinco anos, e não pelo artigo 206, do Código Civil, conforme pretende a parte requerida, eis que a parte autora enquadra-se na definição legal de consumidora (art. 2o) e a ré apresenta-se na qualidade de fornecedora de serviços (art. 3o).

Assim, rejeito essa preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Como visto, a autora alega que detém o direito de questionar e posteriormente buscar a restituição dos descontos pagos indevidamente, os quais foram concedidos para os estudantes que pagam a mensalidade até o quinto dia útil do mês (desconto de pontualidade) e não aos que dependiam do FIES.

Na hipotese, como sabido, tem-se que a relacao juridica tratada entre as partes, a toda evidencia, se sujeita as regras dispostas pelo Codigo de Defesa do Consumidor, pois ha a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nesses casos, o onus da prova, acerca da prestacao dos servicos e de responsabilidade do fornecedor (Instituicao de Ensino), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14”. O fornecedor de servicos respondeindependentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de servicos so nao sera responsabilizado

quando provar:

I - que, tendo prestado o servico, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da re a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicacao do Codigo de Defesa do Consumidor no caso em comento, ha necessidade de demonstracao minima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que nao se evidenciou na hipotese.

Fato e, que a Instituicao de Ensino nao pode praticar nenhum tipo de discriminacao e desigualdade entre os estudantes que recebem beneficio do Governo Federal e os que custeiam de forma particular.

Alias, a fim de evitar tal irregularidade o MEC realizou a Portaria no 209/2018, expondo que:

“Art. 33. Sao passiveis de financiamento estudantil osencargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesao ao Fies e que atuem na modalidade Fies, observados os limites maximos e minimos de financiamento estabelecidos em normativo proprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001.

[...].

§ 4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o, e vedada qualquer forma de tratamento discriminatorio entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituicao, mesmo que por meio de clausulas nos contratos de prestacao de servicos educacionais ou em instrumentos juridicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituicoes publicas ouprivadas”.

Por outro lado, tambem e evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convenios, que possibilitam a realizacao de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos criterios objetivos a serem implementados nos contratos de prestacao de servicos educacionais.

Como é notório, o tratamento isonômico deve ser analisado entre pessoas em idênticas condições, de modo que, somente hpa tratamento discriminatório quando se concede o benefício a um mas o nega a outro que se encontra na mesma condição acadêmica (ano de ingresso, curso, semestre, número de disciplinas cursadas, etc).

No caso, a autora\apelada ingressou na instituição de ensino no período de 2014/1, no curso de Fisioterapia, Campus Beira Rio (sede), sendo que os descontos que entende ter direito, foram aplicados nos anos de 2018 e 2019, para os curso de Administração, Fotografia, Gastronomia e Direito, no Campus Pantanal.

Saliente-se que por ser uma atividade empresarial e, portanto, atendo-se às questões de lucratividade, as unidades do grupo podem e devem, de tempos em tempos, realizarem campanhas sazonais para captar clientela, ofertando determinados descontos aplicáveis apenas aos ingressantes em determinados cursos (que possuem menos demanda), semestres e sob determinadas condições.

Dessa feita, não havendo nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo período e unidade que realizou sua faculdade, não há que se falar em discriminação.

Deste modo, entendo que a parte apelante, nao se desincumbiu do minimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A proposito, nesse sentido e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"RECURSOS DE APELACAO CIVEL –
ACAO DE ACAO DE RESTITUICAO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARACAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETICAO DE INDEBITO
– PARCIAL PROCEDENCIA– PRELIMINARES – INCOMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL, PRESCRICAO E PRECLULSAO/VIOLACAO AO PRINCIPIO DA NAO SURPRESSA – REJEICAO – CURSO DE GRADUACAO – ALEGADA VIOLACAO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUICAO DE DISCRIMINACAO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSAINCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARESAPENAS PARA ALUNOS NAO BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSENCIA DE COMPROVACAO MINIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENCA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetencia da Justica Estadual quando nao se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos nao aplicados a autora por ser beneficiaria do FIES, ou seja, no caso que se refere a suposta falha no servico prestado pela demandada.

Nao ha falar-se em prescricao da pretensao da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relacao de consumo, em que e aplicavel o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Nao ha obice a juntada de documentos de forma extemporanea pelas partes, desde que oportunizado o contraditorio e a ampla defesa, descabendo arguicao de preclusao/violacao ao principio da nao surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento noprincipio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporaneo, de mesmo curso de graduacao e periodo, e nao beneficiarios de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que nao ocorreu no caso dos autos.

Se nao existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito a repeticao de indebito, seja dobrada, seja simples.

A mingua de provas de qualquer ilicito contratual imputavel a IES requerida, descabe tambem falar-se em indenizacao por danos morais, ha que ser reformada a sentenca para julgar improcedente a acao.
"

(N.U 1000087- 66.2019.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Camara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO ANULATORIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DEBITO – CONFIGURACAO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRICAO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRICAO AO CREDITO – ATO ILICITO NAO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relacao de consumo, a aplicacao do CDC e a possibilidade de inversao do onus da prova nao dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilicito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Codigo Civil
”.

(N.U 0006557- 92.2015.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Camara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – CONTRATACAO DO SERVICO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NAO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTACAO – INSCRICAO NOS CADASTROS DE INADIMPLENCIA INCOMPROVADA - AUSENCIA DE PROVA MINIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSAO AUTORAL –RESPONSABILIDADE CIVIL NAO CONFIGURADA –SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
A inversao do onus probatorio por forca do art. 6o, VIII do CDC nao retira da parte autora a incumbencia de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, maxime tendo em vista que nao como exigir do reu a prova de fato negativo, maxime tendo em vista que nao ha como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtencao.

II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensao autoral, sobretudo o pagamento da divida e a inscricao do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, nao ha que se falar no ato ilicito e no dano extrapatrimonial necessarios a configuracao daresponsabilidade civil da fornecedora.”

(N.U 0002808- 47.2015.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Camara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (grifo nosso)

Ademais, a parte autora, ora recorrente, possuia conhecimento desde o inicio do curso, de todos os valores informados pela Instituicao de Ensino, nos contratos de financiamento e suas renovacoes, conforme as Declaracoes de Estudante assinadas por ela.

Logo, à míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à instituição ré, ha de ser reformada a sentença para afastar a imposição de restrição de quaisquer valores.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a ação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023